Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Depositário.
O CPC 840, II, e § 2o não tem caráter absoluto, e, em assim sendo, para atenuar a onerosidade suportada pelo devedor (CPC 805), ele pode ser depositário do veículo penhorado, salvo motivo relevante que desaconselhe essa opção.